Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50793973, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA, IRIS GORETE ALVES DA SILVA (sucessores de JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 51326352, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a JOSE PEDRO DA SILVA, JOSÉ RAIMUNDO NETO, JOSÉ MÁRIO PARENTE DO NASCIMENTO, JOSÉ JORGE BARROSO CARVALHO e JOSÉ ERNESTO SOARES DA ROCHA (ID: 11356925, 44606028 e 43173304). O servidor JOSE FRANCISCO PEREIRA foi excluído da execução (ID: 11356875). Homologou-se a desistência da execução em relação ao servidor JOSE VALTER DE FREITAS LIMA (ID: 11356754). Expediu-se precatório em favor de JOSE DA COSTA PINTO (ID: 43125466). No ID: 42410273, consta RPV em benefício de JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS. Não há, nos autos, notícia de pagamento. Embora determinada a expedição no ID: 41283743, não se localizou a ordem de pagamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA (sucedido por IRIS GORETE ALVES BEZERRA e ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 50793973 e 51326352). Após, certifique-se a inscrição dos valores referentes aos honorários de execução em requisitório, conforme determinado no ID: 41283743, expedindo-se a RPV, conforme planilhas de ID: 38842446, se o caso. A fim de evitar tumulto, posteriormente será verificado se pende de pagamento o requisitório de JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS (ID: 42410273). Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador